Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-52.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do seu ônus probatório. Além disso, não há falar em revisão da prestação alimentícia apenas pela constituição de nova família.
2. Apelação conhecida e não provida.